Tribunal: STJ
Processo: 3519221-18.2008.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685039 - RS(2020/0072733-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IVONE PEDRASSANI GRALA
ADVOGADO
: JULIANO BARBOZA DA SILVA - RS060301
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA.
JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a devolução de valores recebidos por antecipação de
tutela posteriormente revogada, com fundamento na boa-fé do
beneficiário e no caráter alimentar dos valores.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que os valores recebidos por força de antecipação de
tutela posteriormente revogada devem ser devolvidos, conforme
estabelecido no
ainda que se trate de valores de
Tema 692/STJ,
natureza alimentar.
4. A
impede o conhecimento do recurso especial
Súmula 83/STJ
quando a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, salvo demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário, o que não foi feito pela parte agravante.
5.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos que sustentem sua tese, limitando-se a
colacionar julgados anteriores à consolidação da jurisprudência
sobre a matéria.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55545566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 42cde677-5c48-4753-bf32-dc0fe811257a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 42cde677-5c48-4753-bf32-dc0fe811257a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685039 - RS(2020/0072733-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IVONE PEDRASSANI GRALA
ADVOGADO
: JULIANO BARBOZA DA SILVA - RS060301
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA.
JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar a devolução de valores recebidos por antecipação de
tutela posteriormente revogada, com fundamento na boa-fé do
beneficiário e no caráter alimentar dos valores.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que os valores recebidos por força de antecipação de
tutela posteriormente revogada devem ser devolvidos, conforme
estabelecido no
ainda que se trate de valores de
Tema 692/STJ,
natureza alimentar.
4. A
impede o conhecimento do recurso especial
Súmula 83/STJ
quando a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, salvo demonstração de
precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário, o que não foi feito pela parte agravante.
5.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos que sustentem sua tese, limitando-se a
colacionar julgados anteriores à consolidação da jurisprudência
sobre a matéria.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o
recurso especial, cujo fundamento se assenta no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação ao
artigo 885 do Código Civil, sob o argumento da impossibilidade de repetição dos
valores recebidos de boa-fé, em sede de antecipação de tutela.
Ademais, a recorrente aponta dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao
a quo
conheço do agravo
exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu
em contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial não
.
merece conhecimento
Do acórdão recorrido, colhem-se os seguintes excertos (e-STJ fls. 160-
165):
Preambularmente, cumpre destacar que vinha adotando o
posicionamento jurídico do colegiado no sentido de que os valores
percebidos em sede de antecipação de tutela antecipada e de boa-fé
seriam irrepetíveis, diante da natureza alimentar da verba satisfeita em
sede provisória.
Contudo, em virtude da alteração do entendimento jurisprudencial
quanto ao tema por parte do Superior Tribunal de Justiça para questão
análise, entendo que merece guarida em parte a pretensão da
recorrente, retornando a posição que adotava anteriormente.
Isto se deve ao fato de que na oportunidade em que foi concedida a
tutela antecipada pleiteada na ação de cobrança da parcela
denominada Auxílio Cesta Alimentação em face da entidade
previdenciária, encontravam-se presentes os requisitos a que alude o
artigo 273 do anterior Código de Processo Civil, cujos termos
equivalem aos do
da legislação processual atual,
art. 300
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

consubstanciados na verossimilhança das alegações da recorrente e
periculum in mora, em face do caráter alimentar do benefício
previdenciário pleiteado.
Entretanto, em que pese tenha a parte autora percebido os
valores atinentes ao auxílio cesta-alimentação de boa fé, haja
vista que o benefício previdenciário lhe foi pago em função da
tutela antecipada, comando judicial este respaldado pelo
entendimento jurisprudencial pacificado na época, tal provimento
jurisdicional era de cunho provisório, de sorte que a sua
revogação tem como conseqüência a restituição dos valores
recebidos em decorrência da referida decisão judicial.
Ressalte-se que a não devolução pela parte recorrida dos valores
recebidos em função da tutela antecipatória concedida e
posteriormente revogada importaria em enriquecimento sem causa,
afrontando o disposto no artigo 885 do Código Civil, in verbis:
Art.885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa
que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.
Releva ponderar, ainda, que ao interpretar o
parágrafo único,
art. 297,
combinado com o
ambos do novel Código de Processo Civil,
art. 520,
o magistrado deve se utilizar de princípios como o da
proporcionalidade, levando em consideração ainda a natureza
alimentar das verbas a serem restituídas e a condição econômica do
devedor que auferiu as vantagens em caráter provisório e de boa-fé.
Assim, com base nos parâmetros precitados, e levando em conta a
condição econômico-financeira da parte recorrida, mostra-se razoável
o desconto mensal de 10% sobre o valor líquido da prestação do
benefício, a fim de restituir os valores pagos em função da tutela
antecipada posteriormente revogada, percentual aquele que também
foi adotado pela Corte Superior, como limite proporcional para o caso
examinado.
A esse respeito são os julgados do Superior Tribunal de Justiça
transcritos a seguir: [...]
Ademais, nesse sentido foi o entendimento esposado no julgamento
do Recurso Especial n.o 1.401.560-MT, afeto pelos efeitos do
-
art. 543
C do Código de Processo Civil anterior, cuja correspondência ocorre
com o
da legislação processual vigente:
art. 1.036
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O
grande número de ações, e a demora que disso resultou para a
prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial
naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos
conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo
autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão
judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada
(CPC,
§ 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está
art. 273,
anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a
demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O
argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

processo, está representada por advogado, o qual sabe que a
antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há
ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito
é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um
princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão
neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O
II, da
art. 115,
Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios
previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma
decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo
estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a
contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional.
Com efeito, o
II, da Lei no 8.213, de 1991, exige o que o
art. 115,
parágrafo único na redação originária (declarado
art. 130,
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o
autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente
recebidos. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1401560/MT,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/02/2014,
13/10/2015)
Dessa forma, deve ser dado parcial provimento ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação.
I I I - D I S P O S I T I V O
Ante o exposto, voto no sentido de afastar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, reformando a
decisão agravada, de sorte a permitir o desconto mensal de 10%
sobre o valor líquido da prestação do benefício, a fim de restituir os
valores pagos em função da tutela antecipada posteriormente
revogada.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da
("não se conhece
Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA.
TEMA N.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
799/STF.
QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO.
POSSIBILIDADE. TEMA N.
JÁ REVISADO. EMBARGOS DE
692/STJ
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

I - Conforme definido no Tema n. 799/STF, "A questão acerca da
devolução de valores recebidos em virtude de concessão de
antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza
e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de
infraconstitucional
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608,
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe
". Trata-se, assim, de
13/3/2009
questão cuja natureza é infraconstitucional, sendo a ela atribuídos os
efeitos da ausência de repercussão geral.
II - Qualquer entendimento anterior desta Corte Superior contrário
ao Tema n.
deve ser superado, uma vez que referido
692/STJ
tema já foi revisado, tendo, inclusive, seus embargos
,
declaratórios julgados em 9/10/2024 quando a Primeira Seção
acolheu parcialmente os embargos de declaração, para
complementar a tese jurídica firmada no referido tema nos
seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos
da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode
ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30%
(trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda
lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado
anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos,
na forma do
II, do
(art. 475-O, II, do
)."
art. 520,
CPC/2015
CPC/73
III - No caso, o Tribunal de origem concluiu ser indevida a devolução
dos valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela em
razão da boa-fé, do caráter alimentar dos valores recebidos e da
dignidade da pessoa humana. Ao assim decidir, contudo, divergiu do
entendimento desta Corte, uniformizado sob o rito dos
julgamentos repetitivos.
IV - Dessarte, os valores pagos à parte recorrida a título de tutela
antecipada, posteriormente revogada, devem ser repetidos, por meio
de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago, liquidando-se nos próprios
autos.
V - Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.702.156/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. PROVIMENTO
JURISDICIONAL PROVISÓRIO. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. "A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no
sentido de que os valores de benefícios previdenciários
complementares recebidos por força de tutela antecipada
haja vista a
posteriormente revogada devem ser devolvidos,
reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (AgRg no
Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n.1.568.908/RS,
DJe
.
01/03/2016)
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a
infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada,
deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.584.052/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2016,
19/5/2016.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme a adequada
superação dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
, ao contrário, colaciona julgados dos anos de 2012 e 2014
contemporâneo
(decisões anteriores à consolidação da jurisprudência sobre a matéria), que
contemple a tese defendida.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55267207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:42:42
Código de Controle do Documento: e63926e5-4161-46fd-8416-14696ba75d7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.685.039 / RS
Número Registro: 2020/0072733-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110803519226
00224961820208217000
01028913120198217000
02886500520188217000
1028913120198217000
108003519226
10803519226
110803519226
224961820208217000
2886500520188217000
35192211820088210001
70028579118
70032455891
70035191212
70044224418 70075211094 70079234381 70081309825 70083841379
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONE PEDRASSANI GRALA
ADVOGADO
: JULIANO BARBOZA DA SILVA - RS060301
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55527341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 3f7a2037-91cd-4a91-824b-dc2978a61d7b

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 3f7a2037-91cd-4a91-824b-dc2978a61d7b